Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. PIRFERNIDONA. TEMAS REPETITIVOS 6 E 1234/STF E 106/STJ. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61/STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL SEM RESSALVAS. INEFICÁCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. INEXISTÊNCIA DE PARECER DA CONITEC. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer proposta por paciente da rede pública de saúde portadora de Fibrose Pulmonar Progressiva, condenando o ente distrital a fornecer o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo prazo inicial de seis meses, condicionado à apresentação de relatório médico atualizado e reavaliação pelo NATJUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente distrital pode ser judicialmente compelido a fornecer medicamento registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS, prescrito por médico assistente, mesmo diante da negativa administrativa e omissão quanto à recomendação pela CONITEC; (ii) verificar se o julgamento observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos para concessão excepcional de medicamentos não padronizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O e. STF, por ocasião do julgamento do mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 3.1. No caso concreto, a demanda não atende ao critério de custo anual superior a 210 salários mínimos, bem como a demanda já estava em curso quando da publicação do julgamento de mérito do Tema 1.234/STF no DJe.
4. O direito à saúde possui proteção constitucional, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988.
5. No caso concreto, restaram demonstrados, por relatório médico circunstanciado e parecer técnico do NATJUS, a imprescindibilidade do medicamento PIRFENIDONA, a inexistência de tratamento eficaz disponível no SUS para tratamento de fibrose pulmonar progressiva e o registro ativo do medicamento na ANVISA.
6. A inexistência de parecer da CONITEC quanto à possibilidade de inclusão, no âmbito do SUS, do medicamento pretendido para o quadro de saúde do paciente, não pode afastar o Poder Judiciário de seu papel de garantir o direito fundamental à saúde, preconizado no art. 196 da CF. Precedentes do e. TJDFT.
7. À vista da comprovação da imprescindibilidade, da ausência de substituto terapêutico no SUS, da eficácia e segurança evidenciadas por medicina baseada em evidências, do registro na ANVISA e a incapacidade financeira da paciente, restaram preenchidos os requisitos firmados pelo e. STF (Temas Repetitivos 6 e 1.234, e Súmulas Vinculantes 60 e 61) e do STJ (Tema Repetitivos 106), deve ser o Estado compelido a fornecer o medicamento prescrito à autora para tratamento de FPI. Precedentes do e. TJDFT.
8. Não há justificativa razoável para o ente público alegar falta de tempo para cumprir a obrigação de fornecer o medicamento, pois houve prazo suficiente desde a decisão judicial emanada quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pela demandante.
9. Questões sobre possíveis sequestros de verbas públicas devem ser tratadas no primeiro grau, em fase de cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O Estado deve ser obrigado a fornecer medicamentos prescritos, quando comprovada sua eficácia e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS para a condição do paciente.
2. A omissão da CONITEC sobre a inclusão do medicamento no SUS para tratamento de determinada doença não impede o Poder Judiciário de assegurar o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.